Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700113-59.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA ANTUNES MOURA APELADO: FABIA DANIELLE PRIVADO SOARES MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IARA ANTUNES MOURA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Goncalves De Oliveira, que, nos autos de ação possessória ajuizada em desfavor de FABIA DANIELLE PRIVADO SOARES MOTA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 378.000,00 em 8/1/2024), nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Em suas razões recursais (ID 76810790), a autora apelante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pela própria autora recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 76810278). Além do mais, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de apelação, sobressai que a presente ação tramita desde janeiro do ano de 2024, sem que o benefício houvesse sido pleiteado na primeira instância, comportamento contraditório que ilide a hipossuficiência financeira ora alegada na peça recursal. Inclusive, sobreleva não ter a apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática, como extratos das contas bancárias sob o seu CPF, que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Nesse panorama, não apresentados, no particular, argumentação e documentação aptas a atestar a impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício ora postulado. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intimem-se o apelante, IARA ANTUNES MOURA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator